Tribunal: TJDFT
Processo: 0008846-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0008846-57.2016.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DECISÃO Trata-se de apelações contra a sentença (ID 20349008) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, a qual, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A apelante Sônia Maria Pereira dos Santos requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. Intimada a comprovar objetivamente a imperiosidade do benefício, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 20561795), apresentou manifestação, desacompanhada de novos documentos, reafirmando que já foram preenchidas todas as condições para o deferimento do pedido (ID 20926602). Argumenta que sua qualificação profissional como empresária, nos termos da petição inicial, não se revela fidedigna à situação atual, pois já se passaram mais de 04 (quatro) desde o ajuizamento da demanda. Acrescenta que a última declaração do imposto de renda, juntada aos autos, caracteriza-se como documento plenamente contemporâneo e, portanto, apto a demonstrar o estado de hipossuficiência. Informa que, por ser empreendedora autônoma, não possui carteira assinada, logo deixa de trazê-la ao processo. É relatório. Decido. Consta no art. 99, § 3o, do atual Código de Processo Civil, que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Neste sentido, os acórdãos publicados nesta Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282048, 07214829320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1290385, 07082553620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3. Não demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.977664, 20160020043432AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016 – grifos nossos) O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A apelante Sônia Maria Pereira dos Santos junta aos autos cópia da declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2019, apresentada à Receita Federal no corrente ano de 2020 (ID 20349018 e ID 20349019). Referido documento apenas indica que a requerente está possivelmente isenta de sofrer tributação dos pretensos rendimentos que auferiu no ano de 2019, o que não significa inexistência de recursos econômicos para o pagamento das despesas processuais. Cabe destacar que o estado de miserabilidade precisa ser atual, sendo que a isenção de imposto de renda refere-se ao ano–calendário de 2019. Não é possível, diante desse cenário, exercer qualquer juízo de valor acerca da situação econômica da apelante neste momento, o que, em tese, poderia ser eventualmente comprovado através de documentos comprobatórios de despesas acompanhados de prova relacionada à quantificação ou inexistência de ganhos financeiros pessoais. A apelante afirma genericamente ser empreendedora individual, não junta elementos probatórios acerca da alegada fragilidade econômica que afirma ostentar e, no que diz respeito à carteira de trabalho, informa que deixa de trazê-la ao processo, pois é profissional autônoma. Verifica-se que a própria requerente afasta a possibilidade desta relatoria averiguar eventual necessidade de concessão da gratuidade da justiça. Ressalta-se que, embora a apelante sustente que a qualificação profissional de empresária tenha sido inserida na petição inicial, isto é, há, pelo menos, 04 (quatro) anos, a mesma qualificação encontra-se novamente inserida na declaração de hipossuficiência juntada aos autos em sede recursal (ID 20349017). O documento foi subscrito em 20 de Agosto de 2020, logo a apelante confessa que aparentemente continua exercendo atividade econômica. A inexistência de conteúdo probatório suficientemente capaz de atestar o atual estado econômico da apelante não permite inferir que a parte não detém patrimônio capaz de arcar com as despesas do processo ou que esse patrimônio não tem liquidez. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Sônia Maria Pereira dos Santos para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 05 de Novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator